Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006871-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA - CPF: 021.416.891-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 737.835.101-63 (VÍTIMA), MARTA ZAGOTO DA SILVA - CPF: 572.287.521-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO
–
POSSIBILIDADE – CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I, IV, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCESSÃO DO BOTÃO DO PÂNICO ÀS OFENDIDAS A FIM DE SALVAGUARDAR SUAS INTEGRIDADES FÍSICA E PSICOLÓGICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
Cristiano Zagoto da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática dos delitos de ameaça em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 147,
caput
, do Código Penal e artigo 24-A,
caput
, da Lei n.o 11.340/2006).

Em apertada síntese, relata a impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia
07.02.2020

por
ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente os pressupostos cautelares e as hipóteses de cabimento previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade ou às vítimas.

Ainda, acrescenta que
“o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, porque inexistente (...) tanto é assim que as medidas protetivas foram concedidas no âmbito do Incidente Criminal n.: 228-35.2020.811.0052 – código n.: 63518, em trâmite no Juízo da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT, por decisão judicial exarada em 04/02/2020, ou seja, de forma concomitante a decretação da custódia cautelar (...)”
(id. 37002956,
sic
), o que, a seu sentir, possibilitaria a fixação
de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), mormente ao se ter em vista a primariedade do beneficiário, que possui emprego lícito.

Assinala que, em caso de eventual condenação, iniciaria o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial diverso do fechado (
princípio da homogeneidade).

Com essas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.

O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder da ordem vindicada.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.

Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

Conforme a denúncia (id. 15290982, p. 01/04), no dia 07 de fevereiro de 2020, às 11h, em residência particular, localizada na Rua José Ferrari Martins, n.o 141, Bairro Operários, em Rio Branco/MT, o paciente
Cristiano Zagoto da Silva
, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave às vítimas
Marta Zagoto da Silva
e
Luciana Aparecida da Silva
, além de descumprir ordem de medidas protetivas deferidas em favor das vítimas.

Narra a peça acusatória do processo-crime que o paciente é filho de
Marta
e irmão de
Luciana
e, no dia do fato, ele se dirigiu à residência de sua genitora, a fim de conseguir dinheiro para consumir drogas ilícitas. Após
Marta
dizer ao beneficiário que ele estava proibido de frequentar sua casa, em razão de medidas protetivas deferidas em favor dela contra o paciente, ele se exaltou e a ameaçou, dizendo, entre outras coisas, que, “
se fosse preso, botaria fogo na residência da vítima, queimando todos os seus bens
”, havendo, inclusive, repetido ameaças contra a ofendida após a chegada dos policiais ao local.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva
, o magistrado de origem consignou a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir dos boletins de ocorrência registrados em 04.02.2020 e em 07.02.2020 e das declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante. Nesse sentido, transcreveu trecho do depoimento prestado pelo policial
Adilson Laurentino da Silva
na fase extrajudicial, a dar conta que
“(...) inclusive, na presença do depoente e dos demais policiais, Cristiano, de fato, proferiu ameaças em desfavor da vítima, dizendo que iria colocar fogo na residência desta e queimar todo o imóvel (...)”
(id. 37002995, pp. 49/52).

No que concerne ao
periculum libertatis
, o juízo de primeiro grau assentou a necessidade da prisão preventiva para o
resguardo à ordem pública e à conveniência da instrução criminal
, à conta do fundado temor incutido na vítima, bem como pelo pretenso descumprimento por parte do beneficiário das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas na data de
04.02.2020
, no bojo dos autos de código no 63326 (id. 37002995, pp. 09/10,
sic
).

Realizada a audiência de custódia, em 10.02.2020, manteve-se a custódia cautelar. Consoante se infere de decisão constante do Sistema Institucional
Primus
, nos termos determinados pela Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, editada em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19), em 27.03.2020 foi reavaliada a necessidade da custódia e mantida a prisão, diante da subsistência dos fundamentos declinados na decisão que converteu o flagrante em preventiva (Ação Penal n.o 352-18.2020.8.11.0052; Código 63518 – Vara Única da Comarca de Rio Branco).

Esse é o quadro processual.

Diante do exposto, observa-se que as decisões que decretaram e mantiveram a segregação da liberdade apresentam-se hígidas, com fundamentos concretamente demonstrados, aptos a denotar a necessidade de garantia da ordem pública.

Ocorre que, no presente momento, outros fatores justificam a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade, à vista de um conjunto de fatores.

O paciente encontra-se preso desde o dia 07.02.2020 e, em razão do regime de teletrabalho adotado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para o dia 20.05.2020, consoante se observa do
andamento da Ação Penal n.o 352-18.2020.8.11.0052 (Código 63518 – Vara Única da Comarca de Rio Branco) no Sistema Institucional
Primus
.

Além disso, nota-se que decorreu quase 90 (noventa) dias desde a constrição cautelar da liberdade, o que determina a reanálise de sua necessidade tanto à luz do princípio da homogeneidade – uma vez que o paciente é processado por delitos apenados com detenção – quanto à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ – diante da necessidade de adoção de medidas que salvaguardem a população carcerária contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19) – sem perder de vista, ainda, o quanto determinado no artigo 316,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei n.o 13.964/2019.

Nessa perspectiva, observa-se que o decurso do tempo evidencia o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção do paciente, pois, em que pese ser imputada a ele a prática de infração penal com grave ameaça contra a pessoa, é patente a possibilidade de adoção de medidas menos severas para acautelar a ordem pública neste momento.

Vale registrar a existência do precedente quanto ao
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (diante de violações

sistêmicas de direitos fundamentais), conduzindo-se, pois, à conclusão de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea,
o que se não verifica na espécie
.

Nesse contexto, embora verifique-se presença do requisito
periculum libertatis
, exigível à custódia preventiva, o atual contexto aponta para a suficiência e adequação, na hipótese, do cabimento de medidas cautelares alternativas.

Em razão do pedido expresso por substituição da custódia cautelar por medidas alternativas mais brandas, verifica-se satisfatória, na espécie,
a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos
, bem como a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, a saber:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades,
após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação n.o 62/2020 – CNJ)
; b)
proibição de se ausentar da comarca em que reside, por qualquer período de tempo, sem prévia autorização do juízo processante
; c)
recolhimento domiciliar no período noturno entre 22h e 6h, e nos dias de folga, finais de semana e feriados durante o dia todo
; e d)
monitoração eletrônica
,
além

d
a concessão, às vítimas, de dispositivo de segurança preventiva (“
botão do pânico
”)
,
a ser acionado caso o agressor ultrapasse os limites do perímetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos.

Verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Cristiano Zagoto da Silva
, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as
medidas cautelares
insculpidas no artigo 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima
.

Oficie-se à autoridade
de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário, bem como
notificando
as ofendidas

Marta Zagoto da Silva
e
Luciana Aparecida da Silva
, nos termos do artigo 21, da Lei n.o 11.340/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020